Tribunal: TJES
Processo: 0008799-64.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE/REFINANCIAMENTO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479/STJ). REPETIÇÃO EM DOBRO APLICÁVEL APENAS A PARTIR DE 30/03/2021 (MODULAÇÃO NO ERESP 1.413.542/RS). DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VENCIDO PAGA CUSTAS E HONORÁRIOS A DESPEITO DA GRATUIDADE DO AUTOR. APELAÇÃO DO ITAÚ CONHECIDA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito proposta por ANA MARIA ZAZIRKAS, (i) declarou a ilegalidade de descontos referentes ao contrato nº 00103241489 (BONSUCESSO/SANTANDER) que excedam o número de parcelas do contrato original; (ii) condenou os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) fixou danos morais em R$ 2.000,00; e (iv) determinou a restituição, pela autora, de valores creditados em sua conta relativos à operação não reconhecida, com compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo suposto indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se os bancos comprovaram a regularidade do refinanciamento/portabilidade com acréscimo de parcelas; (iii) determinar a forma da repetição do indébito e sua limitação temporal segundo a modulação do EREsp nº 1.413.542/RS; (iv) verificar a configuração do dano moral pelos descontos indevidos em benefício previdenciário; (v) definir a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários diante da gratuidade deferida à autora; e (vi) apreciar o interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o cerceamento de defesa quando a parte não requer, de forma específica, a prova pericial no momento oportuno, inexistindo nulidade pela ausência de determinação de prova de ofício (precedente: TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, à luz da Tese do Tema Repetitivo nº 1.061).

4. Imputa-se às instituições financeiras o ônus de provar a regularidade do vínculo contratual (refinanciamento/portabilidade) quando a consumidora nega a contratação, sendo insuficientes parecer unilateral e cópias ilegíveis, ademais com inconsistências de datas.

5. Reconhece-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6. Aplica-se a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, mas, por modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS (Corte Especial, DJe 30/03/2021), a devolução em dobro - independentemente de exame do elemento subjetivo - limita-se às cobranças posteriores a 30/03/2021, mantendo-se a restituição simples para as anteriores.

7. Configura-se dano moral diante dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável, por afetarem verbas de natureza alimentar; o valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e em consonância com precedentes locais.

8. A concessão de gratuidade de justiça à parte autora não afasta a condenação dos réus vencidos ao pagamento de custas e honorários, em observância aos princípios da sucumbência e causalidade (TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0000957-81.2014.8.08.0011; TJ-SP, AI n. 2099169-86.2024.8.26.0000).

9. Não se conhece da insurgência quanto ao termo inicial dos juros de mora se a sentença já fixou exatamente o critério pretendido, ausente interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do ITAÚ UNIBANCO S.A. conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida; apelação do BANCO SANTANDER BRASIL S.A. conhecida e parcialmente provida, para limitar a repetição do indébito em dobro às parcelas descontadas a partir de 30/03/2021, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1. Afasta-se o cerceamento de defesa quando a parte não requer prova pericial no momento processual adequado e não há dever judicial de produzi-la de ofício.

2. Incumbe à instituição financeira provar a regularidade da contratação de refinanciamento/portabilidade impugnada pelo consumidor.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

4. A repetição do indébito em dobro independe de má-fé, mas aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021, por força da modulação do EREsp nº 1.413.542/RS.

5. O desconto indevido de verbas alimentares de pessoa idosa configura dano moral indenizável, mantido o quantum quando proporcional.

6. A gratuidade de justiça deferida ao autor não exonera o réu vencido do pagamento de custas e honorários.

7. É inadmissível o recurso quanto a ponto em que a sentença já acolheu o critério pleiteado, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0000957-81.2014.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, j. 17/04/2025; TJ-SP, AI n. 2099169-86.2024.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; STJ, Tema nº 1.059/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008799-64.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

APELADO: ANA MARIA ZAZIRKAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto por ITAU UNIBANCO, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, bem como conhecer do recurso aviado por BANCO SANTANDER e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de apelação cível
interpostos,
de um lado
, por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
(id. 11341125) e,
de outro
, por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
(id. 11341133) em face da sentença de id. 11341122, integrada no id. 11341131, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por
ANA MARIA ZAZIRKAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a ilegalidade dos descontos referentes ao contrato nº 00103241489 (BONSUCESSO/SANTANDER), referentes a suposto refinanciamento/portabilidade, que excedam o número de parcelas previstas no contrato original, (ii) condenar os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de determinar (iv) a restituição pela autora dos valores recebidos diretamente em sua conta relativos à operação não reconhecida e autorizar a compensação entre os valores devidos.

Em suas razões recursais,
ITAÚ UNIBANCO S.A
requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) não houve a prática de qualquer ato ilícito por parte do banco, tendo sido regular o procedimento de portabilidade do contrato de empréstimo consignado, inexistindo motivo para a condenação à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais; (ii) a condenação ao pagamento em dobro afronta o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, por inexistir conduta de má-fé por parte do apelante; (iii) os descontos se deram em razão de operação regularmente contratada e eventual equívoco na portabilidade ou falha na prestação de serviço deve ser imputado à instituição proponente da portabilidade, e não ao banco apelante; (iv) os juros moratórios incidentes sobre os danos materiais devem fluir a partir da citação válida, e não do desembolso; (v) não houve demonstração de efetivo prejuízo à parte autora capaz de justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, ademais, desproporcional a condenação arbitrada; (vi) na remota hipótese de manutenção da indenização, requer a redução do
quantum
fixado; (vii) não cabe ao apelante arcar com o pagamento das custas processuais, uma vez que a parte autora foi beneficiária da gratuidade de justiça e não as recolheu, não havendo previsão legal para a transferência desse ônus à parte requerida vencida.

Por sua vez,
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, também requerendo a reforma da r. sentença, alega que (i) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial formulado oportunamente; (ii) foi regular a contratação do empréstimo consignado, havendo manifestação válida da vontade da parte autora, por meio da aceitação tácita evidenciada pelo recebimento e uso do valor creditado em sua conta bancária; (iii) não restou demonstrada qualquer fraude ou vício de consentimento que justificasse a nulidade do contrato; (iv) não se aplica a restituição em dobro dos valores descontados, por inexistência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco, estando presentes os requisitos do engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) inexistem danos morais indenizáveis, por ausência de lesão aos direitos da personalidade da parte autora, sendo os fatos narrados meros aborrecimentos cotidianos, sem repercussão suficiente para ensejar reparação; (vi) na hipótese de manutenção da condenação por danos morais, requer a redução do quantum arbitrado, por entender ser desproporcional; (vii) alternativamente, requer o reconhecimento da responsabilidade exclusiva de terceiro ou, ao menos, a culpa concorrente da parte autora, o que afastaria ou mitigaria o dever de indenizar; (viii) por fim, requer a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, inclusive os recursais.

Pois bem.

De início, esclareço não vicejar a alegação de
cerceamento de defesa
sustentada pelo recorrente
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
em virtude do suposto indeferimento de prova pericial requerida.

Isso porque, da atenta análise dos autos, verifica-se que, a bem da verdade, o referido apelante não requereu, de forma específica e própria, a produção de prova pericial, quando intimado para especificar aquelas que pretendia produzir.

Com efeito, às fls. 184/185, pugnou o recorrente apenas pela oitiva da parte autora, caso fosse designado audiência de instrução de julgamento.

Mesmo após a inversão do ônus da prova, pela decisão de fl. 189-verso, o apelante não requereu a produção de prova técnica, tendo se quedado inerte à nova intimação para especificação das provas a produzir.

Assim,
inviável cogitar de cerceamento de defesa
pelo não deferimento de perícia que sequer fora requerida.

Lembre-se, ainda, nesse contexto, o
entendimento sedimentado no âmbito deste eg. TJES, à luz da
Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061, no sentido de que a ausência de determinação de produção de prova de ofício não induz nulidade, notadamente quando a parte, expressamente, opta por não produzi-la (TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível).

Em evolução, quanto à pretensão declaratória de
inexistência do débito
, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que as instituições bancárias recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova da regularidade do suposto refinanciamento/portabilidade contratado(a) pela parte autora.

É cediço que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se originou o débito que enseja os descontos a mais sobre seu benefício, cabe aos fornecedores (ora apelantes) comprovar esse suposto vínculo contratual, consoante jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
.
2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Em que pese aleguem a inexistência de falha na prestação de serviços e a voluntariedade da contratação por parte da autora ao contrato de refinanciamento (portabilidade), os recorrentes não comprovam a contratação do refinanciamento/portabilidade, com acréscimo de 12 parcelas ao contrato original.

Com efeito, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, “além de o parecer técnico juntado por BONSUCESSO ter sido produzido unilateralmente, a cópia do documento pessoal da autora anexa aos termos de adesão não são suficientemente legíveis, de modo a não ser possível verificar sua autenticidade”. Além disso, “o ITAÚ informou que a portabilidade teria sido solicitada em 22/09/2015 e efetivada em 29/09/2015, datas que não correspondem com aquelas constantes dos termos de adesão” (id. 11341122).

Assim, ante a ausência de prova de realização do refinanciamento/portabilidade objeto da lide, escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo do referido contrato, bem como a responsabilidade civil objetiva por parte da instituição financeira, na forma do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ, afastando-se o reconhecimento de culpa concorrente do consumidor ou de terceiros.

Nessa linha de entendimento, em se aferindo indevidos os descontos no benefício previdenciário, naquilo que excede ao número de parcelas previstas no contrato original, impõe-se a
repetição do indébito
, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cediço que, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Destaque-se apenas que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, a repetição na forma
dobrada
somente tem lugar
a partir da data de publicação do v. acórdão
, ou seja,
a partir de 30/03/2021
,
ex vi
:

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
"
.

Assim,
a repetição do indébito na forma dobrada deve ser ater às parcelas descontadas a partir do dia 30 de março do referido ano
, cabendo a reforma da r. sentença neste ponto.

Lado outro, comprovada a ocorrência dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, resta configurado o
dano moral indenizável
ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna da apelada, que é idosa e recebe benefício de reduzido valor, consoante a jurisprudência deste Sodalício reconhece, em casos similares:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação. A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor.
O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca a anuência do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.” (Data: 05/May/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006022-88.2022.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020672-61.2019.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela consumidora questionando a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado supostamente sem sua anuência, requerendo a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados indevidamente. O recurso também pleiteia indenização por danos morais pela fraude praticada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve anuência da consumidora na celebração do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da autenticidade do contrato; (iii) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários. Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC. A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data.
O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021. Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ. A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11.2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016. (Data: 25/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000317-73.2021.8.08.0002, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação à redução do
quantum
indenizatório
arbitrado (R$ 2.000,00)
,
também não viceja a tese recursal vertida por ambos os apelantes, porquanto tal valor não se afigura exorbitante, irrazoável ou desproporcional à reparação por danos morais experimentados, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, como se vê dos arestos acima reproduzidos.

Ato contínuo, esclareço que a concessão da gratuidade de justiça à parte autora não tem o condão de afastar a condenação das partes requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, cuja fixação “
decorre dos princípios da sucumbência e da causalidade,
sendo devida pela parte vencida que não obteve a concessão da gratuidade de justiça
” (TJES,
Data: 17/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000957-81.2014.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA).

Assim, “nos casos de gratuidade, a taxa judiciária deve ser paga pelo vencido, exceto se também for beneficiário da gratuidade”, de modo que a responsabilidade da parte vencida pelo pagamento das custas independe da concessão de justiça gratuita ao autor vencedor (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20991698620248260000 São Paulo, Relator.: Maurício Velho, Data de Julgamento: 21/11/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024).

Por fim, saliento que a pretensão recursal de que os juros moratórios incidam sobre a indenização por danos materiais a partir da citação
não merece sequer ser conhecida
por este órgão colegiado, na medida em que a sentença exatamente assim procedeu na fixação do termo inicial dos juros de mora, carecendo, assim, o recorrente de utilidade e necessidade de impugnar o
decisum
vergastado. Confira-se o que assentou a r. sentença,
in litteris
:

“II - CONDENAR os requeridos à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente, que excedam as prestações previstas no contrato nº 558020546, com correção monetária pelo índice da CGJ-es desde o desembolso
até a citação, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC
;”

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A, assim como
CONHEÇO
do recurso de BANCO SANTANDER BRASIL S.A e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer que a repetição do indébito,
na forma dobrada
, se atenha às parcelas descontadas a partir do dia 30/03/2021, na forma da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do c. STJ, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado aos recursos (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)